Tribunal: TJSP
Processo: 1016402-43.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação monitória – Lastro em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca – Credora e devedora representadas pela mesma pessoa, sócio de ambas – Irrelevância – Princípio da autonomia da pessoa jurídica – Confusão processual inexistente – Ilegitimidade ativa rejeitada – Apelação improvida
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – Ação monitória – Lastro em

Ementa:
ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação monitória – Lastro em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca – Credora e devedora representadas pela mesma pessoa, sócio de ambas – Irrelevância – Princípio da autonomia da pessoa jurídica – Confusão processual inexistente – Ilegitimidade ativa rejeitada – Apelação improvida
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO – Ação monitória – Lastro em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca – Credora e devedora representadas pela mesma pessoa, sócio de ambas – Pedido de inclusão do outro sócio no polo ativo – Improcedência – Princípio da autonomia da pessoa jurídica – Preliminar de nulidade inexistente – Apelação improvida
CARÊNCIA DA AÇÃO – Ação monitória – Lastro em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca – Previsão contratual da possibilidade de ajuizamento de execução por título extrajudicial para cobrança do preço, reservando-se o cumprimento de obrigação específica às demais situações de inadimplemento – Contrato subscrito por apenas uma testemunha – Falta de executividade do título – Adequação da ação monitória para cobrança do valor remanescente
JUROS DE MORA – Contrato de cessão de direitos de uso sobre marca – Contratação de juros moratórios de 1% ao mês – Aplicação da forma pro rata die pelo perito judicial – Justeza – Inexistência, ademais, de prejuízo à embargante – Embargos monitórios improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento ao recurso

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757491
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016402-43.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INNOVANT
EDITORA LTDA., é apelado SISAL EDITORA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
2
VOTO No
: 40.010 (EMP – DIG – V)
APEL. No
: 1016402-43.2017.8.26.0003
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: INNOVANT EDITORA LTDA.
APDA.
: SISAL EDITORA LTDA.
ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” Ação monitória Lastro
em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca

Credora e devedora representadas pela mesma pessoa, sócio de
ambas
Irrelevância
Princípio da autonomia da pessoa
jurídica
Confusão processual inexistente
Ilegitimidade
ativa rejeitada Apelação improvida
LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO Ação monitória
Lastro em contrato de cessão de direitos de uso sobre marca
Credora e devedora representadas pela mesma pessoa, sócio
de ambas Pedido de inclusão do outro sócio no polo ativo
Improcedência Princípio da autonomia da pessoa jurídica
Preliminar de nulidade inexistente Apelação improvida
CARÊNCIA DA AÇÃO
Ação monitória
Lastro em
contrato de cessão de direitos de uso sobre marca Previsão
contratual da possibilidade de ajuizamento de execução por
título extrajudicial para cobrança do preço, reservando-se o
cumprimento de obrigação específica às demais situações de
inadimplemento
Contrato subscrito por apenas uma
testemunha Falta de executividade do título Adequação da
ação monitória para cobrança do valor remanescente
JUROS DE MORA Contrato de cessão de direitos de uso
sobre marca Contratação de juros moratórios de 1% ao mês
Aplicação da forma pro rata die pelo perito judicial

Justeza Inexistência, ademais, de prejuízo à embargante
Embargos monitórios improcedente Apelação improvida
Dispositivo: negam provimento ao recurso
Recurso de apelação interposto por Innovant Editora Ltda.
dirigido à r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Marco Antônio Botto Muscari,
MM. Juiz de Direito da E. 6a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, da
Comarca de São Paulo, que julgou improcedentes os embargos opostos à ação
monitória ajuizada por Sisal Editora Ltda.
Entendeu o i. Magistrado singular que a embargante não
se desincumbiu do ônus de demonstrar a incorreção dos cálculos apresentados
com a exordial (fl. 260-262).
Em razões recursais o apelante aponta, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
3
para: (a) ilegitimidade ativa, dada a confusão processual; (b) litisconsórcio
ativo necessário; (c) inadequação da via processual eleita. Quanto ao mérito,
aduz que o laudo pericial não aplicou os juros contratuais, que vencem
mensalmente (à taxa de 1%) e são reajustáveis a cada doze meses pelo IPCA-E
(fl. 275-285).
Preparo em fl. 286-288, complementado em fl. 313-315.
Contrarrazões em fl. 296-300 pela manutenção da r.
sentença.
Os autos entraram nesta E. Corte aos 23 de outubro de
2018 (fl. 301), sendo distribuído o recurso em 31 de outubro de 2018 à 16a
Câmara de Direito Privado que, em aresto de lavra do Exmo. Sr.
Desembargador Simões de Vergueiro, não conheceu o recurso, determinando a
redistribuição a uma das Câmaras de Direito Empresarial (fl. 321-324).
Redistribuído este Relator aos 6 de maio de 2019 (fl. 328),
esta C. Câmara suscitou conflito negativo de competência (fl. 329-334), julgado
procedente para fixar a competência da Câmara Especializada (fl. 337-340).
Os autos retornaram conclusos aos 15 de outubro de 2019
(fl. 343).
É o relatório.
O recurso é tempestivo.
A r. sentença foi disponibilizada em 27 de agosto de 2018
(fl. 263), interrompendo-se o prazo recursal pela oposição de embargos
declaratórios rejeitados por decisão publicada em 6 de setembro (fl. 269).
O protocolo, por seu turno, se deu aos 26 de setembro de
2018 (fl. 275), dentro da quinzena legal.
I QUESTÕES PREJUDICIAIS
A tese de ausência das condições da ação foi rejeitada por
decisão interlocutória de fl. 114-115, objeto de agravo de instrumento não
conhecido porque não incluída a hipótese no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
(fl. 164-171, 220-226 e 246-251).
Inicialmente, cumpre observar a possibilidade do reexame
da tese de ausência das condições da ação.
Conquanto atacada por agravo de instrumento a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
4
que rejeitou a tese, a matéria não se encontra no rol do art. 1.015 do CPC,
motivo pelo qual aquele recurso não foi conhecido.
Aquele rol tem sofrido mitigações, dentre as quais se insere
a presente hipótese, in verbis :
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO. NECESSIDADE
DE EXAME DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PEDIDO E
DA POSSIBILIDADE DE DECOMPOSIÇÃO DO PEDIDO.
ASPECTOS DE MÉRITO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONDIÇÃO DA
AÇÃO AO TEMPO DO CPC/73. SUPERAÇÃO LEGAL.
ASPECTO DO MÉRITO APÓS O CPC/15. RECORRIBILIDADE
IMEDIATA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
ADMISSIBILIDADE. ART. 1.015, II, CPC/15.
1- Ação proposta em 03/04/2017. Recurso especial interposto em
23/02/2018 e atribuído à Relatora em 16/08/2018.
2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento,
com base no art. 1.015, II, do CPC/15, contra a decisão
interlocutória que afasta a arguição de impossibilidade jurídica
do pedido.
3- Ao admitir expressamente a possibilidade de decisões parciais
de mérito quando uma parcela de um pedido suscetível de
decomposição puder ser solucionada antecipadamente, o CPC/15
passou a exigir o exame detalhado dos elementos que compõem o
pedido,
especialmente
em
virtude
da
possibilidade
de
impugnação imediata por agravo de instrumento da decisão
interlocutória que versar sobre mérito do processo (art. 1.015, II,
CPC/15).
4- Para o adequado exame do conteúdo do pedido, não basta
apenas que se investigue a questão sob a ótica da relação
jurídica de direito material subjacente e que ampara o bem da
vida buscado em juízo, mas, ao revés, também é necessário o
exame de outros aspectos relacionados ao mérito, como, por
exemplo, os aspectos temporais que permitem identificar a
ocorrência de prescrição ou decadência e, ainda, os termos inicial
e final da relação jurídica de direito material. Precedentes.
5- O enquadramento da possibilidade jurídica do pedido, na
vigência do CPC/73, na categoria das condições da ação, sempre
foi objeto de severas críticas da doutrina brasileira, que
reconhecia o fenômeno como um aspecto do mérito do processo,
tendo sido esse o entendimento adotado pelo CPC/15, conforme
se depreende de sua exposição de motivos e dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
5
legais que atualmente versam sobre os requisitos de
admissibilidade da ação.
6- A possibilidade jurídica do pedido após o CPC/15, pois,
compõe uma parcela do mérito em discussão no processo,
suscetível de decomposição e que pode ser examinada em
separado dos demais fragmentos que o compõem, de modo que a
decisão interlocutória que versar sobre essa matéria, seja para
acolher a alegação, seja também para afastá-la, poderá ser
objeto de impugnação imediata por agravo de instrumento com
base no art. 1.015, II, CPC/15.
7- Recurso especial conhecido e provido.
(REsp
1757123/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 15/08/2019)
(grifo nosso)
Todavia, não havendo previsão expressa no rol do art.
1.015, não é exigível do interessado a interposição de agravo de instrumento.
Assim, as matérias rechaçadas pela decisão de fl. 114 e
reiteradas nas razões recursais serão reanalisadas pelo Órgão Colegiado.
I.1. ILEGITIMIDADE ATIVA
A Sisal, ora demandante, é credora da Innovant por força
do “Instrumento Particular de Cessão e Transferência Definitiva de Direitos
sobre a marca Duas Rodas e Títulos Adjacentes” (fl. 61-67).
Ambas são representadas pelo sócio Sr. Márcio Saldanha
Marinho (fl. 56-58, 94-101 e 105-113), mas por força do princípio da autonomia
da sociedade empresária, sua personalidade jurídica e patrimônio não se
confundem com a de seus sócios.
Ainda que Márcio Saldanha Marinho seja inventariante da
Sisal, conforme documento de fl. 105-113, e a Innovant seja uma EIRELI,
subsiste a distinção de personalidades jurídicas, motivo pelo qual não há a
propalada confusão processual.
Destarte, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade “ad
causam”.
I.2. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
6
Tampouco vinga a preliminar de litisconsórcio ativo
necessário.
Embora o documento de fl. 105-113 preveja a futura
dissolução da sociedade, não há nos autos notícia de que ela tenha sido
dissolvida ou tenha tido sua personalidade jurídica desconsiderada.
Assim, também com fulcro no princípio da autonomia da
pessoa jurídica, não só é desnecessária como também vedada a inclusão do
sócio Josias no polo ativo.
I.3. CARÊNCIA DA AÇÃO
A ré afirma que a ação monitória é via processual
inadequada, pois na Cláusula Oitava as partes contrataram execução
específica, nos termos do art. 461 e 461-A do CPC (Parágrafo Oitavo).
A tese não vinga.
O Parágrafo Sétimo dispõe que “todos os valores previstos
no presente contrato poderão ser exigidos através de processo de execução,
reconhecendo os CONTRATANTES
, desde já, que os aludidos valores podem
ser apurados através de cálculo aritmético, constituindo este instrumento
título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do Código de Processo
Civil” (fl. 66).
Logo, é possível a cobrança do montante devido via ação
monitória (fl. 63, Cláusula Terceira), sendo evidente que o Parágrafo Oitavo
diz respeito à “utilização, veiculação, comercialização, distribuição das obras
em todas as mídias disponíveis (...), sendo investido com exclusividade sobre a
obra” (fl. 66).
Cumpre frisar que a ação de execução por título
extrajudicial só não foi ajuizada porque o contrato foi assinado por apenas uma
testemunha (fl. 66).
Inexiste, portanto, carência da ação.
II. MÉRITO
Quanto ao mérito, aduz a embargante que o laudo pericial
não aplicou os juros contratuais, que vencem mensalmente (à taxa de 1%) e são
reajustáveis a cada doze meses pelo IPCA-E (fl. 275-285).
De fato, pactuou-se que o preço do negócio, divido em cem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016402-43.2017.8.26.0003 -Voto no 40.010
7
parcelas, seria reajustável a cada doze meses pelo IPCA-E ou outro índice que
viesse a substituí-lo (fl. 63, Cláusula Terceira). Todavia, em caso de mora,
incidiriam multa de 10% sobre o valor da prestação devida, acrescido de juros
de 1% ao mês (fl. 64, Cláusula Terceira, Parágrafo Sexto).
O laudo pericial contábil encontra-se em fl. 183-203,
confirmando o experto ter aplicado juros moratórios pro rata die (fl. 216-217).
Como bem ponderado pelo perito judicial, os juros mensais
se referem a trinta dias exatos. Assim, se a inadimplência se deu por período
inferior ao trintídio, forçosa a aplicação proporcional dos juros.
Os juros moratórios são aplicados na forma pro rata die
somente se a mora perdura menos de trinta dias.
Não se vislumbra, outrossim, interesse recursal da
apelante em obter provimento judicial que lhe é desfavorável, qual seja, a
incidência de juros moratórios de 1% ainda quando o período de mora for
inferior a trinta dias.
III. DISPOSITIVO
Em razão do exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se a verba honorária em 2% do valor atualizado da causa,
totalizando 12% (valor da causa: R$ 273.682,89).

RICARDO NEGRÃO
RELATOR